Tribunal: TJBA
Processo: 0540360-09.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0540360-09.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: R&L SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

Advogado(s):GIOVANA MARIA DE OLIVEIRA CAETANO, ALEXANDRE RIBEIRO CAETANO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. COBRANÇA EM AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que homologou acordo extrajudicial firmado diretamente pelas partes principais e julgou extinto o cumprimento de sentença, determinando o desbloqueio de valores previamente penhorados, sem ressalvar o prosseguimento da execução em relação aos honorários sucumbenciais do advogado do Recorrente, o qual não assinou o termo de transação.

II. Questão em discussão

2.
A validade da homologação de acordo extrajudicial que extingue o processo principal, com assinatura dos advogados das partes, mesmo sem a participação do advogado titular dos honorários sucumbenciais.

3. A possibilidade de o advogado credor exigir o pagamento de seus honorários nos mesmos autos após a homologação do acordo ou a necessidade de buscar a satisfação do crédito por meio de via processual autônoma.

III. Razões de decidir

4.
A transação celebrada de forma regular e voluntária entre as partes principais deve ser homologada pelo Poder Judiciário para encerrar o litígio de direito material que as envolve, promovendo a pacificação social e prestigiando a resolução consensual dos conflitos, não havendo vícios de consentimento que impeçam a validade do negócio jurídico.

5. Os honorários sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado, revestidos de natureza alimentar, conforme estabelecem a legislação processual civil e o Estatuto da Advocacia, não compondo o patrimônio da parte que o profissional representa no processo.

6. O acordo firmado exclusivamente entre as partes litigantes, sem a anuência expressa do advogado credor da verba sucumbencial, não atinge e não afeta o direito material deste profissional ao recebimento dos honorários fixados em seu favor na fase de conhecimento, em obediência ao princípio da relatividade dos contratos.

7. A extinção do cumprimento de sentença em razão do acordo formalizado entre os litigantes principais é medida processualmente adequada. O advogado prejudicado, por ser titular de um crédito autônomo e diante do encerramento da relação processual originária, deve buscar a satisfação de seu direito por meio de ação própria de execução de honorários, utilizando a sentença originária como título executivo, preservando-se assim a eficácia do acordo homologado sem suprimir o direito do profissional.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A homologação de acordo firmado exclusivamente entre as partes principais acarreta a extinção do cumprimento de sentença em relação à lide originária. 2. O advogado que não participou do acordo entabulado entre as partes preserva o seu direito autônomo aos honorários sucumbenciais previamente fixados, devendo, contudo, promover a respectiva cobrança em ação própria."

Dispositivos relevantes citados:

Art. 85, §§ 11 e 14, e art. 487, inciso III, do CPC; Art. 23 da Lei nº 8.906/1994; Art. 844 do Código Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0540360-09.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador, onde figuram como Apelante

BANCO BRADESCO S/A

e como Apelad
o
R&L SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

11